Tribunal: TJBA
Processo: 0087955-13.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0087955-13.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: JOSENILDA CATARINO ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEONEL WALLAU NORONHA

PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PROTESTO. SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO RELATIVO A EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO. DESATENDIMENTO. CPC, ARTS. 141 E 492.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
.
RECURSO PREJUDICADO.

I – A teor do quanto disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o julgador deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas ou proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado.

II – Na hipótese, a ação deflagrada na origem pretendia a exibição de documentos e protesto e a sentença declarou a existência de crédito relativo a expurgos inflacionários em favor da acionante.

III – Ao julgar pretensão inexistente na peça vestibular e deixar de apreciar o que naquela foi requerido, violara, a sentença, o Princípio da Correlação e as normas processuais retro mencionadas, além de ter incidido em erro de premissa.

IV – Nula é, pois, a sentença que partiu de premissa equivocada e examinou pretensão inexistente na petição e, na mesma medida, deixou de apreciar o que foi apresentado para análise.

SENTENÇA ANULADA DE OFICIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0087955-13.2007.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
BANCO BRADESCO S/A e como
Apelada
JOSENILDA CATARINO ALVES DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
A
NULAR, DE OFICIO, A SENTENÇA
e
JULGAR PREJUDICADO O RECURUSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA